Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ACERCA DOS ENCARGOS APLICADOS SOBRE SALDO DE CONTA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA.

I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de intimação do banco depositário, a fim de prestar esclarecimentos sobre os encargos aplicados em saldo de conta judicial.
II. Há de se observar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o), princípio que se aplica também na fase de cumprimento de sentença.
III. Ao indeferir o pedido, o e. Juízo a quo nega ao agravante o direito à informação que deve ser prestada pela instituição bancária, pois, efetivamente, não constam dados suficientes no extrato de conta judicial para a análise do (des)acerto da atualização monetária, o que fere o princípio da cooperação.
IV. Mostra-se razoável a realização de diligência para esclarecimento dos encargos incidentes sobre a atualização da quantia judicialmente depositada, para, então, oportunizar a demonstração da alegada incorreção (Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV).
V. Agravo de instrumento provido.